Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, o qual, de forma clara, expressa e objetiva, consignou que o prazo de cinco anos previsto no caput do art. 618 do Código Civil possui natureza de garantia, não se confundindo com prazos prescricionais ou decadenciais, e o prazo de 180 dias do parágrafo único do mesmo artigo aplica-se apenas às hipóteses de redibição ou abatimento do preço, não sendo aplicável à ação condenatória por perdas e danos.
2.1 Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, haja vista ter enfrentado de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à prescrição e à decadência, aplicando corretamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória por vícios construtivos.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.